Tribunal: TJSP
Processo: 1013274-71.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto por EVA FELIPE FERREIRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto por EVA FELIPE FERREIRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a abusividade da taxa de juros prevista no contrato. III. Razões de Decidir. 3. Inexistência de abusividade no caso concreto, eis que a limitação prevista na Instrução Normativa PRES/INSS no 125/2021 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET), cujo cálculo abarca, além da taxa de juros pactuada, outros encargos e tarifas previstos. IV. Dispositivo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.